Tribunal: TJDFT
Processo: 0721922-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Fraude bancária. Revelia. Ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Engenharia social. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e reparação por danos materiais, em razão de golpe de engenharia social que resultou em empréstimo bancário e transferências fraudulentas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é responsável pelos danos materiais decorrentes de golpe de engenharia social; e (ii) estabelecer se a revelia impede a discussão de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
III. Razões de decidir
3. Tornadas incontroversas as alegações do autor, por força da revelia do réu, bem como não tendo sido suscitados fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do demandante, obsta-se ao réu, revel, em sede de apelação, atribuir culpa exclusiva ao autor pelos danos ocasionados pelo golpe de engenharia social.
4. Nos termos do Enunciado no 479 da Súmula do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; TJDFT, Acórdão 1981997, Des. Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 20/03/2025.